Tribunal: TJES
Processo: 0008242-82.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008242-82.2016.8.08.0035

APTE:
CLAUDIA LUCIENE MEDEIROS CRUZ ROCHA

APDO:
GEHER ALVES DO NASCIMENTO

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL- APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO IMPROVIDO.

Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o
in dubio pro reo
mantendo a decisão do juízo
a quo
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008242-82.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIA LUCIENE MEDEIROS CRUZ ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CLAUDIA LUCIENE MEDEIROS CRUZ ROCHA
interpôs recurso de apelação em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão punitiva manifestada pelo Ministério Público Estadual, para absolver o recorrido Geher Alves do Nascimento da prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º do CPB), na forma da Lei 11.340/06.

A recorrente interpôs o recurso de apelação, apresentando as razões recursais em segunda instância, Id.
2261998 (fls. 87/96).

Na oportunidade, pugna pela reforma da sentença, por entender que as provas produzidas apenas em sede inquisitorial atestam a autoria e materialidade do crime imputado ao recorrido, restando suficientes para sua condenação.

Às págs. 01/03 (Id. 2261999), o Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença de absolvição do réu.

No mesmo sentido, a Defensoria Pública às págs. 05/08 (Id.2261999) apresentou contrarrazões pela absolvição do acusado.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Id. 2399418 (págs. 01/04)
pelo não provimento do apelo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento (art. 610, do CPP)
.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008242-82.2016.8.08.0035

APTE:
CLAUDIA LUCIENE MEDEIROS CRUZ ROCHA

APDOS:
GEHER ALVES DO NASCIMENTO e

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A recorrente
CLAUDIA LUCIENE MEDEIROS CRUZ ROCHA
interpôs o presente recurso alegando que as provas produzidas exclusivamente em sede policial são suficientes para a condenação do acusado nos crimes de lesão corporal capitulado no art. 129, § 9° do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei 11.340/06.

De plano, entendo a importância das provas produzidas em sede inquisitorial, no entanto, as mesmas não foram corroboradas por quaisquer elementos produzidos em sede judicial.

Prova disso é a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 2399418), que em seu parecer detalhou toda a busca do magistrado sentenciante na tentativa de colher, em juízo, a prova oral, senão vejamos:

Inúmeras Audiências de Instrução e Julgamento foram marcadas e remarcadas na tentativa de se encontrar apelado e vítima, bem como as testemunhas presenciais que relataram os fatos somente na fase inquisitorial.

Diante da não localização do apelado, foi expedido citação por edital, e determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, e foi realizada, inclusive Audiência de Produção Antecipada de Provas (folha 33 dos autos – id 2261998).

Consta à folha 41 dos autos – id 2261998, foi informado pela RMP de 1º grau, após pesquisas nas bases de dados, o endereço da vítima para que fosse realizada sua oitiva, bem como a intimação das testemunhas que teriam presenciado os fatos.

Diante das infrutíferas diligências encetadas no sentido de se intimar as testemunhas e vítima, bem como a não localização do apelado, o MPES de 1º grau protocolizou o requerimento de folha 51 dos autos – id 2261998 que transcrevo abaixo:

“O
Parquet
desiste da oitiva da vítima, em razão da impossibilidade de localizá-la. Da mesma forma, desistimos também da oitiva das testemunhas LENI e ALESSANDRO, eis que os endereços de ambas seriam diligenciados junto a vítima; que se encontra em local incerto e não sabido.

Considerando que o Réu, embora devidamente citado, não foi localizado para intimação nos endereços diligenciados, requeremos seja-lhe aplicado o disposto no art. 367 do CPP.”

Consta à folha 54 dos autos (id 2261998) certidão acerca do comparecimento do apelado Geher Alves do Nascimento em cartório, contudo, não compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 07 de abril de 2020, (folha 65 dos autos – id 2261998) ocasionando o julgamento do feito (folhas 66/68 dos autos – id2261998).

Diante disso, não vejo como afastar a alegação trazida pela defesa do acusado
GEHER ALVES DO NASCIMENTO e
referente à aplicação do dispositivo art. 155 do Código de Processo Penal.

Digo isso porque, como cediço, o magistrado no exercício de sua função é livre para formular seu convencimento, com a ressalva de se ater às provas produzidas durante o contraditório judicial.

A ausência de qualquer prova no pleito criminal, que corrobore com as provas produzidas em sede inquisitorial, sob o crivo do contraditório, viola diretamente o dispositivo em questão.

Nessa esteira, já decidiu o colendo Supremo Tribunal de Justiça:

1.

O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal. 2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; [...]
(RHC 47938/CE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

Dessa forma, considerando a inexistência de provas produzidas no pleito judicial que atestem a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao Apelado, deve ser mantida a absolvição procedida em primeira instância, frente à aplicação do princípio criminal
in dubio pro reo
.

Por todos esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura por já se encontrar o réu em liberdade.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL- APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO IMPROVIDO.

Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o
in dubio pro reo
mantendo a decisão do juízo
a quo
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.